Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-56.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015652-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), SCARLATH TALITA ROCHA DE SOUZA - CPF: 044.690.771-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - APRESENTAÇÃO DOCUMENTO NÃO EXIBIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida, sendo impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.

3. A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

4. O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, quando não restarem esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.º
1015652-56.2020.8.11.0002,
por ela proposta em desfavor de
SCARLATH TALITA ROCHA DE SOUZA
, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
DECLAROU EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, por considerar não comprovada a regular constituição em mora do devedor.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a sentença ora recorrida está em dissonância a lei e a jurisprudência atual, posto que considerou que a notificação edilícia não foi meio hábil para comprovar em mora a devedora, diante do retorno negativo da notificação enviada ao endereço do contrato com a informação não existe o número, entendo assim que não houve esgotamento dos meios.
”.

Aduz que a mora do devedor ocorre que forma automática a partir do vencimento do prazo para pagamento e para comprová-la, e não para constituí-la, a apelante enviou ao endereço da apelada notificações, enfatizando que a comprovação independe da assinatura da devedora bastando o envio ao seu endereço.

Menciona que, além da notificação anexada na exordial, em 16 de dezembro de 2019, foram enviadas outras 2 (duas) notificações ao endereço do contrato, juntada posteriormente, haja vista que a apelada está inadimplente desde 10 de novembro de 2019.

Reitera que “
somente o envio das mencionadas notificações bastariam para a comprovação da mora. No entanto, a apelante, visando convalidar os atos até então praticados e buscando segurança jurídica a eles, efetivou o protesto do título, eis que esgotados os meios de encontrar o devedor de forma pessoal
”.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida considerando estar constituída a mora pelo protesto realizado e diante do esgotamento das tentativas de notificação da apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.º 1015652-56.2020.8.11.0002, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar não comprovada a regular constituição em mora do devedor.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela apelante, tem-se que o Recurso de Apelação interposto não merece provimento.

Prefacialmente, como bem discriminado em sentença, convém destacar que foi oportunizada à apelante e autora que emendasse a Petição Inicial colacionando aos autos documento válido para comprovação da constituição da apelada em mora, eis que a notificação encaminhada através de telegrama não é acompanhada de aviso de Recebimento - AR.

Não obstante a oportunidade concedida, mesmo estando em posse da referida documentação requerida, qual seja, os avisos de recebimento das correspondências enviadas, a apelante deixou de juntá-las de maneira oportuna, anexando aos autos apenas após a prolação da sentença.

Acerca da juntada de documentos após a prolação da sentença, importa transcrever os dispostos nos artigos 396 e 435 do Código de Processo Civil:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

[...]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida.

Nesse passo, os documentos juntados pela apelante após a prolação da sentença não se referem aos fatos ocorridos depois dos articulados na inicial bem como não podem ser considerados novos, haja vista que à época da distribuição da ação já possuía os documentos ora acostados.

Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO -
DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de documentos após a prolação da sentença
, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir,
não pode ser admitida
.
Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso
(STJ, AgInt no MS 18528/DF). (TJMT - N.U 1027343-81.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Não considerando, portanto, os documentos juntados pela apelante após a prolação da sentença, necessário se faz manifestar acerca dos telegramas enviados desacompanhados de aviso de recebimento bem como do protesto do título.

Sobe o tema, importa consignar que o direito do credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no § 2.º do artigo 2º do mencionada Decreto:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido, a Súmula n.º 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Assim, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
.
PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
.
NECESSIDADE
. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal,
para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco apelante ter sido encaminhada à parte requerida, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porquanto devolvida com o motivo “logradouro com numeração irregular”.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, ainda que tenha ocorrido o protesto do título, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato bem como pelo fato de que a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem aviso de recebimento não é instrumento hábil para essa finalidade, conforme jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA NÃO COMPROVADA
–
TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO
–
AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA
–
INADMISSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.
A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor
. (TJMT - N.U 1011083-80.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Ademais, importa mencionar que a jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça prescreve que, quando não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial, a protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, é o que se concluí das ementas abaixo colacionadas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE"
-
PROTESTO DO TÍTULO
-
MORA NÃO CONFIGURADA
-
NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial
(TJMT - N.U 1003766-40.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
–
PROTESTO POR EDITAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
MORA NÃO COMPROVADA
–
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.” (TJMT - N.U 1008188-78.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Dessa forma, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo razão pela qual deve-se manter a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021